Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735400-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 38938398), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS, ante a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que resolveu o processo sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e OUTROS em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA, partes qualificadas nos autos. Os autores afirmaram que possuem com a ré, desde 11/12/2014, contrato de locação de uma loja de uso comercial identificada como LUC no 184 no ParkShopping em Brasília, tendo início em 05/01/2015, com prazo de 60 meses, sendo que pretendem o despejo do imóvel pela ré, sob a alegação de esta não cumpriu com suas obrigações contratuais e deixou de adimplir os aluguéis e seus acessórios, no total de R$ 144.506,03, referente às competências agosto e setembro/2020. Citada, a Requerida apresentou contestação (ID 79080278). Réplica sob o ID 81790928. Após instadas a se manifestarem acerca da realização de depósitos judiciais referentes aos aluguéis em atraso pela ré, os autores informaram que não persiste mais o interesse no prosseguimento desta demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Como se viu no relato, após instadas a se manifestarem acerca dos depósitos judiciais referentes aos aluguéis em atraso pela ré, os autores informaram que não persiste mais o interesse no prosseguimento da presente demanda (ID 125378080). Neste cenário, é adequado concluir pela perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que a Requerida realizou o depósito da quantia inadimplida e não há qualquer interesse do Autor no prosseguimento do despejo. De toda sorte, como a presente demanda se deu em razão do inadimplemento da Requerida, deve esta responder pelos ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Dispositivo Ante o exposto, DECLARO a perda superveniente do interesse processual e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. CONDENO a Requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Expeça-se alvará aos Autores da quantia depositada judicialmente. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se A parte apelante opôs embargos de declaração (ID 38938387), que foram rejeitados, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Requerida em face da sentença prolatada ao ID 125806259, aduzindo, em síntese, a existência de omissão quanto ao pedido para retenção dos valores depositados nos autos até decisão final da ação revisional, pois parte dos montantes seriam controvertidos. Contrarrazões (ID 127237914) Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Sabe-se que o presente recurso tem aptidão apenas para viabilizar a correção de erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Todavia, nenhum defeito corrigível via embargos de declaração existe no próprio julgado. Isso porque, não obstante os argumentos da embargante, tem-se que a Lei 8.245/1991 autoriza ao locador levantar as quantias depositadas nos autos ao longo da demanda de despejo, nos termos do art. 62, incisos IV e V. Demais disso, em caso da demanda revisional ser julgada procedente eventual saldo devido a ela deverá ser apurado e pago em cumprimento de sentença da ação revisional, de modo que não há razão para que os valores depositados nestes autos sejam retidos até o julgamento final daquele feito. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância, devendo a embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. A parte ré apela. Em suas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que: 1) pende o julgamento da ação revisional de aluguel n.o 0734388-15.2020.8.07.0001, ajuizada em 20/10/2020; 2) houve a purga da mora, motivo pelo qual o Juízo de origem resolveu o processo sem apreciar o mérito, em razão da perda superveniente do objeto; 3) o recurso de apelação interposto em face de sentença que resolve ação de despejo é destituído de efeito suspensivo, nos termos do art. 58, V, da Lei 8.245/91; 4) é necessário se determinar a suspensão da ação de despejo até a resolução da ação revisional, a fim de não causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte apelante (ré); 5) devem ser liberados somente os valores incontroversos, devendo ser retidos os valores controversos, correspondente à diferença do aluguel em vigência e do aluguel indicado na ação revisional; 6) o art. 62, V, da Lei 8.245/91 é claro ao estabelecer que o locador pode levantar o valor, desde que incontroversos, o que se amolda perfeitamente ao caso em tela; 7) é indevida a condenação ao pagamentos dos honorários sucumbenciais, porquanto já efetuou o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), conforme o despacho inicial; 8) o caso preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Ante ao exposto, requer a Vossas Excelências, o processamento e recebimento do presente recurso de apelação para: a) CONCEDER a tutela antecipada recursal, para o fim de conceder efeito suspensivo à sentença, permitindo a continuidade do depósito em Juízo dos valores do aluguel e acessórios vincendos até o trânsito em julgado desta ação de despejo; b) No mérito, DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para: b.1 - autorizar somente o levantamento, pelas apeladas, dos valores incontroversos, representados pela diferença entre o aluguel variável (sobre o faturamento) e o aluguel mínimo até o julgamento final da ação revisional no 1122123-76.2020.8.26.0100. b.2 – Excluir a condenação a apelante em custas e honorários advocatícios, sob pena de caracterizar bis in idem A parte apelada apresentou contrarrazões (38938413), pugnando: 1) pelo não conhecimento parcial do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade; 2) pela manutenção da sentença recorrida. Ao final, pede: Pelo exposto, as apeladas requerem o não conhecimento do recurso de apelação em relação aos pedidos de exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios e de levantamento apenas dos valores incontroversos, nos termos do art. 932, III do CPC. Caso superada a preliminar, requerem o desprovimento do recurso interposto pela apelante, mantendo-se incólume a sentença, majorando-se os honorários advocatícios em razão do presente recurso, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Preparo recolhido (ID 38938400). É o relatório. Decido. A parte apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme se infere dos autos, a resolução do processo sem apreciação do mérito foi motivada pela complementação do valor necessário à purga da mora, com o objetivo de se conservar o negócio jurídico de locação. A pretensão da parte apelante de se determinar apenas o levantamento dos valores incontroversos, não coaduna com a lógica do art. 62 da Lei 8.245/91. Isso porque, ao contrário do que argumenta a apelante, o locador não está autorizado a levantar somente os valores incontroversos. Ao contrário. O levantamento dos valores correspondentes a depósitos parciais não impede a continuidade da pretensão de rescisão da relação contratual com lastro na diferença. Assim, determinar o levantamento somente dos valores ditos incontroversos, tendo por lastro a ação revisional de aluguel, seria o mesmo que subverter a lógica da purgação da mora, que visa permitir a continuidade do negócio jurídico por meio do pagamento do débito. A ação revisional de aluguel possui natureza predominantemente constitutiva. Não obstante, também possui natureza residualmente condenatória. Caso haja a procedência da ação revisional, cujos efeitos são ex tunc, caberá à apelante pleitear o recebimento correspondente à diferença, em sede de cumprimento de sentença, além de lhe ser lícito deduzir pretensão que julgar pertinente, com a finalidade de se recompor eventual prejuízo. Além disso, as apeladas são empresas de grande porte e não indicam, neste momento processual, a existência de fragilidade financeira que possa vir a comprometer eventual indenização futura, em favor da ora apelante. Desse modo, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte apelante, motivo pelo qual indefiro a tutela de urgência. As demais questões ventiladas serão devidamente solucionadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, responder à preliminar arguida pela parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2022 16:00:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador